Tribunal: TJPA
Processo: 0005095-32.2000.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5998 - Lançamento
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005095-76.2000.8.14.0006
JUIZO RECORRENTE: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

SENTENCIADO: TRANSATUR TRANSPORTES LTDA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N.º
118
/2005. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, INCISO I DO CTN, COM REDAÇÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/05. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA RECONHECIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Em 06/10/2000
foi ajuizada a presente execução fiscal reivindicando o pagamento de débito fiscal decorrente de auto de infração no valor total de R$ 357.852,68 (trezentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito reais), conforme
certidão de dívida ativa datada de 21 de fevereiro de 2000
. Não existindo a citação do executado, o Juízo de primeiro grau, em
21/10/2010
, proferiu a sentença reexaminada, com resolução de mérito, nos temos do art. 269, IV do CPC, em razão da prescrição originária do crédito tributário (ID
Num. 2124535 - Pág. 1
).

2. Considerando o crédito exigido, a data da inscrição em dívida ativa e data do ajuizamento da demanda, observa-se que não se aplica ao caso as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 118/2005, por isso, somente a citação pessoal do devedor causaria a interrupção do prazo prescricional, o que não se deu no caso concreto, ocasionando, por isso, a prescrição originária do crédito em questão.

3. Verificada a prescrição originária pelo Juízo, devido o seu reconhecimento de ofício, nos termos do art. 219, §5º do CPC/1973.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do reexame necessário, mantendo a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da
AÇO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de
TRANSATUR TRANSPORTES LTDA
, reconheceu a prescrição originária.

Em 06/10/2000 foi ajuizada a presente execução fiscal reivindicando o pagamento de débito fiscal decorrente de auto de infração no valor total de R$ 357.852,68 (trezentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito reais), conforme certidão de dívida ativa em anexo
.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença com resolução de mérito, nos temos do art. 269, IV do CPC, em razão da prescrição originária do crédito tributário (ID
Num. 2124535 - Pág. 1
).

Em
19/11/2010, foi dado vistas dos autos à procuradoria do Estado, conforme ID
Num. 2124535 - Pág. 2.

Conforme se observa da certidão de ID
Num. 2124537 - Pág. 1, após vistas dos autos à fazenda pública estadual, os autos não foram devolvidos, mesmo após diversas diligências do Juízo de primeiro grau, diante disso, foram arquivados provisoriamente.

Após os fatos narrados, o processo foi devolvido somente em 22/01/2019, quase nove anos depois, sem a interposição de recurso, conforme certidão de ID
Num. 2124539 - Pág. 1.

Os autos subiram ao 2º Grau de Jurisdição em remessa necessária.

É o relatório do essencial.

VOTO

Sentença submetida a reexame necessário à luz do Código de Processo Civil de 1973, eis que proferida sob a sua égide.

Passo à análise do reexame necessário, nos termos do art. 475, I do CPC/1973.

Conforme relatado,
em 06/10/2000
foi ajuizada a presente execução fiscal reivindicando o pagamento de débito fiscal decorrente de auto de infração no valor total de R$ 357.852,68 (trezentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito reais), conforme
certidão de dívida ativa datada de 21 de fevereiro de 2000
.

Não existindo a citação do executado, o Juízo de primeiro grau, em
21/10/2010
, proferiu a sentença reexaminada, com resolução de mérito, nos temos do art. 269, IV do CPC, em razão da prescrição originária do crédito tributário (ID
Num. 2124535 - Pág. 1
). Ato contínuo, os autos foram remetidos com vistas à Procuradoria Geral do Estado em 19/11/2010, sendo devolvidos somente no presente ano.

No caso, considerando o crédito exigido, a data da inscrição em dívida ativa e data do ajuizamento da demanda, observa-se que não se aplica ao caso as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 118/2005, por isso, somente a citação pessoal do devedor causaria a interrupção do prazo prescricional, o que não se deu no caso concreto, ocasionando, por isso, a prescrição originária do crédito em questão.

É o que se verifica do art. 174, inciso I do CTN, com redação anterior à edição da Lei Complementar nº 118/05, que previa que a
ação para a cobrança do crédito tributário prescrevia em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, ao passo que a
prescrição se interromperia somente com a citação pessoal feita ai devedor, o que não se deu no caso concreto.

Nesse compasso, verificada a prescrição originária pelo Juízo, devido o seu reconhecimento de ofício, nos termos do art. 219, §5º do CPC/19
73, conforme trecho a seguir:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

(...)

§ 5º O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência a seguir:

“TJ-PA APELAÇÃO CÍVEL: AC 200830065220 PA 2008300-65220. APELAÇÃO CÍVEL N.º: 2008.3.006522-0. COMARCA DE BELÉM. APELANTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. ADV.: ANTÔNIO PAULO MORAES DAS CHAGAS (PROCURADOR). APELADO: ANTÔNIO S. DA S. MARTINS. RELATOR: DES. CLÁUDIO AUGUSTO MONTALVÃO NEVES PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA ANTES DE SE DECRETAR A PRESCRIÇÃO. REJEITADA À UNANIMIDADE. MÉRITO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ. REFORMA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O FEITO COM BASE NA PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA ORIGINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública. Rejeitada à unanimidade. Não se trata de prescrição intercorrente, pois esta pressupõe execução fiscal arquivada e suspensa por não ter sido localizado o devedor ou encontrado bens penhoráveis, nos termos dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal. Trata-se, na verdade, de prescrição originária, art. 174, que pode ser decretada, de ofício, pelo Juiz, à luz do art.
219
,
§ 5º
do
CPC
. II.
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que é imperioso a interpretação sistemática do art.
8º
. § 2º, em combinação com os arts. 219, § 4.º e
174
,
parágrafo único
do
CTN
, pelo que a mera prolação do despacho que ordena a citação do executado, pelo menos até a vigência da Lei Complementar n.º
118
/2005, não produz, por si só, o efeito de interromper a prescrição (REsp 802048/MG). III. Inaplicabilidade da Súmula 106, do STJ. IV. Reforma da fundamentação da sentença. O feito deve ser extinto com base na prescrição tributária originária, eis que, decorrido mais de 5 (cinco) anos definitiva do crédito e não ocorrendo a citação do devedor, operase a prescrição da pretensão tributária, nos termos da redação originária do art.
174
,
parágrafo único
,
I
, do
CTN
, até mesmo porque o despacho citatório fora proferido antes da entrada em vigor da Lei Complementar
118
/05, podendo a prescrição ser decretada, de ofício, pelo juiz, à luz do art. .
219
,
§ 5º
do
CPC
. V. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.”

“TJPA - Acórdão 123047 - Comarca: Belém - 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA - Data de Julgamento: 08/08/2013 - Proc. nº. 20123029931-0 - Rec.: Apelação Cível - Relator (a): Des (a). Roberto Gonçalves de Moura – Apelante: Estado do Para - Fazenda Pública Estadual (Christianne Sherring Ribeiro - Proc. Estado) Apelado: Ferroli Comercio e Distribuição Ltda. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AINF/ICMS. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. DECRETAÇÃO EX-OFFICIO. POSSIBILIDADE
. PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 106 DO STJ E 78 DO EXTINTO TFR.
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA MÁQUINA DO JUDICIÁRIO PELO TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL PRESCRICIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, POREM IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE
. 1. A ação para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, nos termos do art.
174
, I do
CTN
.
Inaplicabilidade da lei Complementar
118
/05, haja vista que o despacho que ordenou a citação foi anterior a sua entrada em vigor
. 2.
Nos moldes do art. 219, § 5º, do
CPC
, a prescrição originária pode ser decretada de ofício.
3. Inexistência de citação válida. Ausência de culpa exclusiva da máquina do judiciário pelo transcurso do lapso temporal prescricional. Diante das circunstâncias fáticas presentes nos autos, não pode ser atribuída ao mecanismo judiciário a responsabilidade pela não citação da apelada, razão pela qual descabe a aplicação, no caso, das Súmulas 106 do STJ e da 78 do extinto TFR. 4. Recurso conhecido e improvido, Sentença mantida à unanimidade.”

Ante o exposto, transcorrido o lapso temporal de cinco anos sem que tivesse ocorrido a interrupção do prazo prescricional,
não se aplicando ao caso o disposto na LC
118
/05, haja vista que o despacho que ordenou a citação foi anterior a sua entrada em vigor, devida a manutenção da sentença que de ofício reconheceu a prescrição originária ao caso em exame.

Ante o exposto, em remessa necessária, mantenho a sentença, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020